Tribunal: TJPA
Processo: 0004964-78.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004964-78.2019.8.14.0107

APELANTE: JOELIA DE NOVAES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004964-78.2019.8.14.0107

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU - PA

APELANTE: JOELIA DE NOVAES

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 -
Controvérsia recursal que versa sobre a alegação de inexistência de relação contratual válida, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais em razão de suposta irregularidade nos descontos realizados no benefício previdenciário da apelante.

2 -
Relação jurídica caracterizada como de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova, desde que presentes a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

3 -
Banco recorrido apresentou documentos que conferem presunção de validade ao contrato firmado, incluindo a adesão ao cartão de crédito consignado, comprovantes de transferência e movimentações bancárias, além da subscrição por impressão digital da apelante, atendendo às formalidades legais.

4 -
A devolução em dobro de valores, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé do credor, o que não se verifica no caso.

5 -
Danos morais não configurados, pois os descontos estavam amparados por contrato válido e não houve conduta ilícita por parte da instituição financeira.

6 -
Recurso DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, I; Código Civil, art. 595.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 5001652-17.2021.8.13.0123; TJ-AM, RI nº 0601728-09.2024.8.04.7500.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004964-78.2019.8.14.0107

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU - PA

APELANTE: JOELIA DE NOVAES

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
JOELIA DE NOVAES
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada contra o
BANCO BMG S/A
.

Na origem, a autora, aposentada e beneficiária do INSS, afirmou ter identificado descontos mensais em seu benefício previdenciário relativos a um suposto empréstimo consignado atrelado à modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC). Sustentou jamais ter contratado tal serviço, bem como não ter recebido qualquer valor correspondente. Em razão disso, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados e a fixação de indenização por danos morais.

O Banco BMG, em sede de contestação, sustentou que o contrato firmado era válido, tendo sido realizado em conformidade com os parâmetros legais e regulamentares, mediante a anuência da autora, que teria recebido os valores contratados em sua conta bancária. Argumentou ainda que o contrato foi assinado a rogo, com a devida observância das formalidades necessárias para contratações realizadas por analfabetos. O banco apresentou uma proposta de adesão ao cartão de crédito consignado e comprovantes de transferência de valores, os quais, segundo o recorrido, seriam suficientes para demonstrar a efetiva contratação e utilização do serviço.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a validade do contrato e considerando inexistente qualquer falha na prestação de serviços ou vício no ato jurídico. O douto juízo
a quo
entendeu que os documentos apresentados pelo réu comprovaram a contratação e o recebimento dos valores pela autora, afastando a alegação de fraude ou abuso de direito. Ademais, entendeu que a inversão do ônus da prova, ainda que aplicável no caso, não eximiria a parte autora de apresentar elementos mínimos para sustentar suas alegações, o que não foi verificado nos autos. Por fim, concluiu pela ausência de danos morais, afirmando que os descontos efetuados estavam amparados por contrato válido.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, argumentando que o contrato apresentado pelo banco não possui elementos suficientes para comprovar a regularidade da contratação. Sustenta que, por ser semianalfabeta e idosa, encontra-se em situação de especial vulnerabilidade, devendo ser observadas as formalidades previstas no art. 37, §1º, da Lei 6.015/73. Alega que não recebeu o cartão de crédito consignado nem os valores mencionados no contrato, de forma que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos e caracterizam ato ilícito. Reitera que o banco recorrido não observou os princípios da boa-fé objetiva, transparência e confiança, incorrendo em falha na prestação de serviço, o que justifica a devolução em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais. Por fim, solicita a reforma integral da sentença, com a declaração de inexistência da relação contratual, a cessação dos descontos, a devolução dos valores cobrados em dobro e a fixação de indenização pelos danos morais sofridos.

O Banco BMG apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e reafirmando a regularidade do contrato firmado. Argumenta que a apelante efetivamente recebeu os valores contratados, conforme comprovantes juntados aos autos, e que não há qualquer elemento que indique má-fé ou irregularidade na condução do negócio jurídico. Reitera que a decisão recorrida aplicou corretamente os preceitos legais e a jurisprudência sobre o tema, sendo incabível qualquer modificação. As contrarrazões reforçam a validade do contrato com base no princípio da obrigatoriedade dos pactos, conforme o pacta sunt servanda, e afastam a configuração de dano moral ou repetição de indébito, por ausência de comprovação de ilicitude.

É este o necessário relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004964-78.2019.8.14.0107

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU - PA

APELANTE: JOELIA DE NOVAES

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

A controvérsia recursal centra-se nos seguintes pontos:

(i) a alegação da apelante de inexistência de relação contratual válida e regular com o recorrido;

(ii) a pretensão de restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário, com base no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e

(iii) o pedido de indenização por danos morais em razão da suposta irregularidade nos descontos realizados.

2. Da caracterização da relação de consumo e do ônus probatório

Inicialmente, registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A autora, aposentada e beneficiária do INSS, é destinatária final do serviço oferecido pelo banco, que, por sua vez, se enquadra como fornecedor.

Por força dessa qualificação, é possível a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, desde que presentes os requisitos da hipossuficiência técnica da consumidora e a verossimilhança de suas alegações. Contudo, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora do ônus de apresentar elementos mínimos que corroborem os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, não se verificam elementos probatórios que evidenciem a inexistência da relação contratual ou qualquer irregularidade por parte da instituição financeira, conforme se detalhará a seguir.

3. Da regularidade da contratação e da ausência de prova de ilicitude

A apelante alega que, sendo idosa, semianalfabeta e em situação de especial vulnerabilidade, não teria firmado contrato com o banco apelado, razão pela qual defende a inexistência da relação jurídica e a nulidade do contrato que embasou os descontos em seu benefício previdenciário.

Contudo, o BANCO BMG S/A apresentou documentos que conferem presunção de validade ao contrato firmado, incluindo a proposta de adesão ao cartão de crédito consignado, os comprovantes de transferência dos valores e os registros de movimentações bancárias. Ademais, o contrato foi subscrito mediante a impressão digital da apelante, além de atender às formalidades exigidas para contratação por analfabetos, conforme disposto no artigo 595 do Código Civil.

Muito embora não conste no contrato a assinatura a rogo, eventual falha quanto à ausência de assinatura de testemunhas não pode ser interpretada em favor da parte autora, considerando que restou comprovado nos autos que a apelante efetivamente utilizou os valores do empréstimo disponibilizados em sua conta bancária. Essa circunstância demonstra, de forma inequívoca, a sua anuência com a contratação, conferindo presunção de regularidade ao ato jurídico.

Neste ponto, destaco o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que corrobora a validade de contratos firmados por analfabetos, desde que preenchidos os requisitos formais e apresentados elementos probatórios que evidenciem a anuência do contratante:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANALFABETO - INSTRUMENTO PARTICULAR - ASSINADO A ROGO E COM DUAS TESTEMUNHAS - VALIDADE DA FORMALIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. - Os contratos firmados por analfabetos, em regra, além da forma escrita, exigem certos requisitos especiais, como a formalização por escritura pública, ou, se por documento particular, via de assinatura 'a rogo' na presença de duas testemunhas. - O analfabetismo não é causa presumida de invalidade dos pactos, pela falta de requisito formal, e não determina incapacidade para os atos da vida civil. - Restando comprovado que o ajuste fora firmado pela própria autora, por meio de aposição da sua digital, bem como, também por duas testemunhas, torna-se válido o empréstimo consignado." (TJ-MG - AC: 50016521720218130123, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 14/03/2023).

Assim, diante da ausência de elementos probatórios que desconstituam a presunção de validade do contrato, as alegações da apelante carecem de amparo jurídico e fático.

4. Da repetição de indébito e da ausência de má-fé

A devolução em dobro de valores prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige, além da cobrança indevida, a comprovação de má-fé por parte do credor.

No caso dos autos, o banco recorrido demonstrou que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora decorrem de contrato válido, com transferência dos valores contratados. A ausência de qualquer elemento que evidencie conduta dolosa ou abusiva por parte da instituição financeira afasta a possibilidade de repetição de indébito em dobro, restando incabível o pleito da apelante nesse ponto.

5. Da ausência de danos morais

Para a configuração do dano moral, é imprescindível a comprovação de ato ilícito que ofenda direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade da pessoa.

Na hipótese, considerando que os descontos realizados estavam amparados por contrato válido e que não houve conduta ilícita por parte do banco, não há que se falar em violação de direitos da personalidade da apelante.

Esse entendimento é reforçado por jurisprudência que reconhece a necessidade de prova mínima para amparar a tese de ilicitude:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE. FATURAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DOS ARGUMENTOS DA EXORDIAL. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Autor contra sentença a quo que lhe foi desfavorável. Preenchidos os pressupostos recursais, o recurso deve ser conhecido. Destaco que a lide constante nos autos é decorrente de típica relação de consumo nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Sendo a parte autora enquadrada como consumidora e a requerida como prestadora de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º, do CDC. Não obstante a lide versar acerca de relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, incumbia à parte autora comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, a fim de dar consistência à tese expendida na inicial, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. A parte autora afirma ter sido cobrada indevidamente por anuidade de cartão de crédito. Todavia, a narrativa inicial não encontra amparo na prova produzida nos autos. Explico. A anuidade consubstancia-se em uma tarifa cobrada pela prestação de serviços como administração, manutenção, gerenciamento e monitoramento do cartão. E as faturas colacionadas pela parte autora (fls. 166/221) demonstram de forma contínua a efetiva utilização do cartão de crédito, o que gera a cobrança da anuidade. Assim, não há como se concluir pela prática de ato ilícito pela parte recorrida. E à míngua de ato ilícito, não há que se falar em indenização. Logo, como forma de otimizar o julgamento colegiado, entendo que, no mérito, a sentença combatida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nos termos expostos, conheço do Recurso Inominado e nego provimento. Custas processuais e honorários advocatícios pelo recorrentes, os quais arbitro em 10 % do valor da causa, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade da justiça. É como voto. (TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 06017280920248047500 Tefé, Relator: Lídia de Abreu Carvalho Frota, Data de Julgamento: 19/08/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/08/2024)

Assim, a sentença de primeiro grau, ao afastar a configuração de dano moral, encontra-se alinhada com os elementos probatórios dos autos e com a jurisprudência aplicável.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à improcedência dos pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

Condeno a parte apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2025